Tribunal: TJMT
Processo: 1018596-61.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018596-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (AGRAVADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de exclusão do nome da agravante de cadastros restritivos de crédito, em ação que busca a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação alegadamente indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) que determine, liminarmente, a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de práticas abusivas de cobrança, diante da alegada inexistência de relação contratual com a parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso, ante a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a inexistência da dívida. 4. A documentação juntada evidencia a negativação, mas não comprova de forma clara a ausência de vínculo contratual com a instituição financeira, tampouco a abusividade das cobranças. 5. A intervenção judicial em caráter liminar, sem contraditório, exige robustez probatória, ausente na hipótese dos autos. A decisão agravada observou os princípios da ampla defesa e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes exige prova inequívoca da inexistência da dívida e da ilegalidade da inscrição, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de elementos objetivos que afastem a presunção de legitimidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
JULIA DINÁ CAMARIM GUABIROBA
contra
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis no bojo da
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1012549-62.2025.8.11.0003
, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito (SERASA).

Alega a recorrente que ajuizou a ação originária objetivando a declaração de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência para a imediata retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito,
fundamentando que a negativação decorre de relação jurídica inexistente e indevida.
Em suas palavras, ao buscar adquirir uma máquina de lavar na loja Magazine Luiza, em Rondonópolis/MT, foi induzida por vendedor a iniciar procedimento para solicitação de cartão de crédito, mas após ser informada da concessão de limite inferior ao necessário, recusou expressamente qualquer adesão contratual.

Para reforçar sua alegação, argumenta que apesar de não ter assinado qualquer contrato que a vinculasse à aquisição do cartão, passou a receber cobranças indevidas relacionadas à Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que culminaram em sua inscrição nos cadastros de inadimplentes. Sustenta ainda que a ré realiza ligações constantes à agravante, "de 10 em 10 minutos, e até aos finais de semana", fato este que estaria impedindo a autora de trabalhar, pro depender do telefone celular para exercer sua atividade profisional.

Afirma que a situação se agravou quando tentou adquirir uma máquina de lavar em outra loja, a Gazin, também em Rondonópolis/MT,
sendo impedida pelo fato da negativação.
Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, já que nega a existência do débito, a negativação está impedindo seu acesso a crédito e a manutenção do nome no SERASA poderá gerar danos de difícil reparação.

Para comprovar suas alegações, apresentou prints das ligações recebidas, consulta ao SERASA Premium demonstrando a negativação no valor
de R$ 32,43 com vencimento em 11/02/2025
, bem como documentos pessoais e comprovante de recusa de crédito.

Por fim, requer a concessão imediata da tutela de urgência recursal para determinar à parte agravada a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASA) até julgamento final do recurso ou da ação principal, sob pena de multa diária a ser arbitrada, bem como para que a agravada se abstenha de ligar para a agravante de modo frequente como tem feito, também sob pena de multa diária.

Na decisão agravada (ID. 194080470), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que,
embora a autora alegue ausência de vínculo contratual com a ré, os documentos apresentados até o momento não demonstrariam de forma inequívoca que a negativação é indevida ou que a dívida é manifestamente inexistente
, não havendo nos autos documento hábil a demonstrar de plano a inexistência de relação jurídica entre as partes ou a ausência de notificação regular quanto à negativação. Consignou que a exclusão imediata da inscrição negativa, sem prévia manifestação da parte ré, configuraria medida de natureza satisfativa, podendo comprometer a ampla defesa e o contraditório.

De acordo com os autos originários, a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo de acordo com a certidão de Id. 291949897.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 292246385.

Em contraminuta (Id. 295029361) defende a agravada, os documentos apresentados pela autora agravante na inicial são insuficientes para evidenciar a alegada negativação indevida, tampouco comprovam a inexistência da dívida. Alegou, ainda, que o deferimento da tutela pretendida poderia ocasionar prejuízos irreversíveis à instituição financeira, dada a natureza antecipatória e satisfativa da medida.

No mérito, a agravada reitera que a parte autora não demonstrou, de forma clara e inequívoca, a ilegalidade da negativação ou a inexistência da dívida. Argumenta que as alegações lançadas na inicial são genéricas, desacompanhadas de prova documental mínima que comprove eventual falha na prestação dos serviços pela instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA
em face de
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com o objetivo de
obter a concessão de tutela recursal para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e impedir ligações abusivas da instituição financeira
, diante da negativa judicial em primeiro grau à tutela de urgência requerida nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1012549-62.2025.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O presente agravo de instrumento tem por objeto a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito, sob a alegação de inexistência de relação jurídica com a agravada
LUIZACRED S.A.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Examinando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos pela agravante, verifica-se que as provas apresentadas não atingem o grau de consistência necessário para autorizar a concessão da medida antecipatória pretendida. A documentação juntada, embora demonstre a existência da negativação questionada, não estabelece de forma inequívoca a alegada inexistência de relação jurídica entre as partes.

A agravante fundamenta sua pretensão na alegação de que foi induzida por vendedor da Magazine Luiza a iniciar procedimento para solicitação de cartão de crédito, mas que, após ser informada sobre limite inferior ao necessário, recusou expressamente qualquer adesão contratual. Todavia, tal alegação não encontra respaldo documental suficiente nos autos, limitando-se a declaração unilateral que, embora relevante, não possui força probante bastante para, por si só, afastar a presunção de legitimidade do ato de negativação praticado pela instituição financeira.

Os prints de ligações telefônicas e a consulta ao SERASA Premium apresentados pela agravante, conquanto comprovem a existência de cobranças e da negativação, não elucidam as circunstâncias específicas da alegada contratação ou demonstram de forma objetiva a ausência de manifestação de vontade que pudesse ter gerado o débito questionado. A prova documental, nesta fase processual, deve ser robusta o suficiente para permitir ao magistrado formar convicção segura acerca da probabilidade do direito alegado, o que não se verifica na espécie.

No caso vertente, embora seja compreensível a aflição da agravante em face da negativação de seu nome e das alegadas ligações constantes, a situação fática não se apresenta com a clareza necessária para justificar a intervenção judicial de urgência. A alegação de que foi induzida a contratar e posteriormente recusou a adesão ao cartão de crédito demanda instrução probatória mais aprofundada, com a produção de provas específicas acerca das circunstâncias da alegada contratação e da posterior recusa.

Ademais, não se pode olvidar que o exercício da cobrança, quando realizada de forma adequada e dentro dos limites legais, constitui exercício regular de direito do credor. Para que se configure abuso passível de intervenção judicial, faz-se necessária a demonstração robusta de que as cobranças ultrapassam os limites da razoabilidade, expondo o devedor a situações vexatórias ou prejudicando suas atividades cotidianas, o que não restou suficientemente demonstrado nos autos.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, seja para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, seja para determinar que a agravada se abstenha de realizar ligações à parte autora. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória.

A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau demonstra adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, aplicando corretamente os critérios estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. O magistrado singular, ao constatar a ausência de prova inequívoca da inexistência da dívida e considerar os riscos decorrentes da concessão da medida antecipatória sem prévia oitiva da parte adversa, adotou posicionamento equilibrado e tecnicamente correto.

A reforma de decisão que indefere tutela de urgência somente se justifica quando evidenciada manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na análise dos requisitos legais, o que não se verifica na espécie. O magistrado de primeiro grau exerceu adequadamente sua função jurisdicional, aplicando os critérios legais de forma proporcional e fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025